Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABÍVEIS. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inserção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.
2. Impõe-se a responsabilização por danos morais do responsável pela inscrição em cadastros de inadimplentes de dívida declarada extinta anteriormente por sentença judicial transitada em julgada.
3. O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pelo responsável pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e para compensar a parte autora pelo desgaste com a situação, atendendo ainda ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Honorários advocatícios majorados ao importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.